Tribunal: TJDFT
Processo: 0732307-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0732307-28.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF, FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA, FRANCISCO PAULO BATISTA DA SILVA, FRANCISCO PEREIRA DA SILVA, FRANCISCO PEREIRA DA SILVA, FRANCISCO PEREIRA DE FARIAS, FRANCISCO PEREIRA DE SOUZA FILHO, FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS, FRANCISCO PINHEIRO DE SOUSA FILHO, FRANCISCO PONCIANO DE ALMEIDA, FRANCISCO RODRIGUES DE ALBUQUERQUE, FRANCISCO REIS, FRANCISCO RIBAMAR VIDAL DA COSTA, FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA, FRANCISCO RIBEIRO GOMES, FRANCISCO RODRIGUES DOS REIS, FRANCISCO ROQUELANE DE SOUZA, FRANCISCO SALES DE OLIVEIRA, FRANCISCO SOARES, FRANCISCO SOARES DA SILVA, FRANCISCO SOARES DE MATOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se a parte embargada para manifestar-se sobre os embargos de declaração nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após o cumprimento desta determinação, retornem os autos à conclusão. Brasília, 20 de março de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator